Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO PENAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO NA FRENTE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática da infração penal de vias de fato, em âmbito doméstico, na presença das filhas da vítima, menores de idade, extrapola o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base. Impossibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência majoritária, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1. Adotado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena eleita na origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.